Tribunal: TJDFT
Processo: 0707493-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ VERSUS 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. LESÃO CORPORAL. DESACATO. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Os fatos apurados nos inquéritos policiais, embora perpetrados pelo mesmo autor, são distintos, com vítimas diversas e não guardam conexão probatória entre eles, bem como a soma das penas supera o limite de dois anos de pena máxima dos juizados especiais criminais, razão pela qual a competência para julgar o feito é do juízo comum.
2. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado, a 6a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília.